Tribunal: TJSP
Processo: 1000786-17.2021.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito e de negócio jurídico cumulada com indenizatória por danos morais - descontos das parcelas em benefício previdenciário - instrumento contratual trazido pelo réu - impugnação à autenticidade do documento - perícia grafotécnica conclusiva - inexigibilidade reconhecida - juros de mora a partir do evento danoso - valor creditado que foi depositado em juízo

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito e de negócio jurídico cumulada com indenizatória por danos morais - descontos das parcelas em benefício previdenciário - instrumento contratual trazido pelo réu - impugnação à autenticidade do documento - perícia grafotécnica conclusiva - inexigibilidade reconhecida - juros de mora a partir do evento danoso - valor creditado que foi depositado em juízo pelo autor - compensação incabível - dano moral verificado - valor da indenização reduzido - recurso provido em parte.